Tribunal: TJPA
Processo: 0809657-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809657-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL HAYATH DA SILVA LEITE

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRATO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciante contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante da comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta nulidade do feito em razão do segredo de justiça, invalidade da constituição em mora, vícios no contrato eletrônico, abusividade contratual e requer a revogação da liminar com restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora do devedor fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a tramitação do feito sob segredo de justiça enseja nulidade processual; (iii) determinar se há elementos suficientes para afastar a validade do contrato eletrônico firmado entre as partes; e (iv) verificar se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira instrui adequadamente a ação originária com o contrato firmado entre as partes, demonstrativo atualizado do débito e prova da constituição em mora, preenchendo os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

4.

A constituição em mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A existência de recebimento da notificação por terceiro não invalida a mora quando demonstrado o encaminhamento regular ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual.

6.

A tramitação do processo sob segredo de justiça não gera nulidade automática dos atos processuais sem demonstração concreta de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

7.

O princípio da instrumentalidade das formas autoriza a preservação dos atos processuais quando atingida sua finalidade, nos termos do art. 277 do CPC.

8.

A discussão acerca da autenticidade e validade do contrato eletrônico demanda dilação probatória incompatível com a cognição limitada do agravo de instrumento.

9.

As alegações de abusividade contratual, capitalização de juros, venda casada e cobrança indevida de tarifas não podem ser apreciadas originariamente pelo Tribunal quando não examinadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

10.

Não evidenciada ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

2.

A decretação indevida de segredo de justiça não acarreta nulidade processual sem demonstração efetiva de prejuízo.

3.

A análise da validade de contrato eletrônico e de alegações de abusividade contratual exige dilação probatória incompatível com o agravo de instrumento.

4.

A apreciação originária de matérias não examinadas pelo Juízo de primeiro grau configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 98, 277, 995, parágrafo único, e 1.019, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, AgRg no REsp 1.220.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2012; TJPA, AI nº 0807750-82.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, AI nº 0821424-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto por

DANIEL HAYATH DA SILVA LEITE
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0828705-07.2025.8.14.0301, ajuizada por BANCO C6 S.A.
,
que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente diante da comprovação da mora do devedor fiduciante.

A decisão agravada, lançada no id 142518314 dos autos originários, reconheceu a regularidade formal da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira agravada, entendendo suficientemente demonstrada, em análise de cognição sumária, a constituição em mora do devedor, razão pela qual deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Em suas razões recursais de id 26835162, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser hipossuficiente financeiramente, nos termos do art. 98 do CPC; (ii) a tramitação da ação originária sob segredo de justiça configuraria nulidade processual, por afronta aos princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa; (iii) inexistiria válida constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial teria sido recebida por terceiro estranho à relação contratual, não tendo chegado ao efetivo conhecimento do devedor; (iv) o contrato eletrônico apresentado pelo banco agravado padeceria de vícios formais, ante a ausência de assinatura digital válida e certificada pela ICP-Brasil; (v) haveria abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros, cobrança de juros moratórios capitalizados, venda casada de seguro, tarifa de avaliação do bem e despesas de registro contratual; (vi) estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando o risco de perda definitiva do veículo objeto da lide, essencial às atividades cotidianas do recorrente; ao final, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, para revogar a liminar deferida pelo Juízo de origem e determinar a restituição do veículo apreendido.

Sobreveio decisão de id 32277393, por meio da qual esta Relatoria deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, diante da documentação comprobatória de hipossuficiência financeira apresentada,
porém indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal
, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Na oportunidade, consignou-se que os documentos juntados aos autos originários demonstravam, em princípio, a regular constituição em mora do devedor, inclusive com assinatura de ciência da notificação extrajudicial pelo próprio agravante, além de registrar que as alegações de abusividade contratual ainda não haviam sido apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que inviabilizaria sua análise imediata pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.

Ato contínuo, a parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO C6 S.A. no id 33641704, nas quais sustenta, em síntese: (i) a regularidade da decisão agravada; (ii) a efetiva comprovação do inadimplemento contratual e da constituição em mora do agravante; (iii) a legalidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça; (iv) a inexistência de capitalização diária abusiva no contrato firmado entre as partes; (v) a impossibilidade de descaracterização da mora por alegações genéricas de abusividade contratual; ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Registro, inicialmente, que a parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Todavia, considerando que o Agravo de Instrumento encontra-se maduro para julgamento definitivo de mérito por este órgão colegiado, resta prejudicada a análise do Agravo Interno, ante a perda superveniente de seu objeto.

2.Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira agravada instruiu adequadamente a ação originária com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente o contrato firmado entre as partes, o demonstrativo atualizado do débito e a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.

Com efeito, a documentação acostada evidencia a existência da relação contratual entabulada entre as partes, bem como demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, o inadimplemento contratual apto a ensejar a incidência da medida prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

No tocante à alegação de ausência de constituição válida em mora, igualmente não assiste razão ao agravante.

Isso porque consta dos autos comprovação do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor no instrumento contratual, havendo, inclusive, indicação de ciência da notificação no id 26835163, pág. 91.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora decorre do envio da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Nesse sentido:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” (Súmula 72/STJ).

Ainda:

“A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal.” (STJ, AgRg no REsp 1.220.350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2012).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À CONSTITUIÇÃO EM MORA. (...)
A constituição em mora do devedor fiduciante está comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e recebida, ainda que por terceiro, conforme permite o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência consolidada do STJ
.” (TJPA – AI nº 0807750-82.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/09/2025). Grifei.

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente da tramitação do feito sob segredo de justiça.

Embora a publicidade dos atos processuais constitua regra geral, eventual decretação indevida de sigilo processual não conduz automaticamente à nulidade dos atos processuais, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Conforme se verifica, a parte agravante esteve regularmente representada por advogada constituída, com pleno acesso ao conteúdo processual, inexistindo qualquer demonstração efetiva de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Aplica-se, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 277 do CPC:

“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.”

Nesse contexto, também já decidiu esta Corte:

“A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado.” (TJPA – AI nº 0821424-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/04/2025).

Quanto à alegada invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital qualificada, igualmente não há elementos suficientes, nesta fase processual, aptos a infirmar a higidez do instrumento contratual apresentado pela instituição financeira.

Isso porque a discussão acerca da autenticidade da contratação eletrônica demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do agravo de instrumento, sobretudo diante da existência de elementos mínimos de vinculação contratual constantes dos autos.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação, possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.” (TJPA – AI nº 0821424-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/04/2025).

Por fim, no que se refere às alegações de abusividade contratual, capitalização diária de juros, venda casada de seguro, cobrança de tarifas e juros moratórios, verifica-se que tais matérias não foram apreciadas pelo Juízo de origem.

Desse modo, sua análise originária por esta instância recursal implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e à distribuição constitucional de competências jurisdicionais.

Além disso, referidas alegações demandam ampla dilação probatória, incompatível com a cognição limitada própria do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“As alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e devem ser examinadas no curso da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.” (TJPA – AI nº 0807750-82.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/09/2025).

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER do Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026